Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018724-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS - CPF: 229.363.191-53 (AGRAVADO), MOUNIR HASSIB SERHAN - CPF: 109.497.711-04 (AGRAVANTE), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), FLORIVALDO ROBALOS DA ROSA - CPF: 158.216.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO, PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA – MATÉRIAS A SEREM ARGUIDAS EM SEDE DE DEFESA – CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DA
LEI Nº. 14.216/2021 E DA ADPF 828 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. Na espécie, verifica-se que o réu/agravante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

3. A
s questões preliminares, a de prejudicial de mérito e a de mérito não foram objeto da decisão combatida, de maneira que devem ser arguidas por ocasião da apresentação da defesa/contestação.

4. Ademais, quanto ao mérito referente à falta dos requisitos da concessão da tutela de urgência, sem maiores digressões, importa salientar que, ainda que não tivesse sido concedida a indigitada liminar, o cumprimento do mandado reintegratório/a imissão do agravante na posse do imóvel estaria obstada, em razão do que dispõe a Lei nº. 14.216/2021, que estabelece medidas excepcionais em relação a cumprimento de medidas de desocupação de imóvel exclusivamente urbano.

5. Destaca-se que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estendeu até 31/03/2022 as regras que suspendem os despejos e as desocupações, sendo que a medida vale para imóveis tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais, por entender que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada.

6. Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao que dispõe a ADPF 828, razão pela qual, a despeito do deferimento liminar da ação, deveria ser suspensa a eficácia da sentença objurgada até o dia 31 de março de 2022, ou seja, o mandado reintegratório não poderia ser cumprido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
MOUNIR HASSIB SERHAN,
com o fito de reformar a decisão que

concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de suspender a eficácia do acórdão rescindendo e, por consequência, da marcha processual do Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória de Posse, até que se julgue o mérito desta ação rescisória (ID 106568994 – fls. 1008/1009).

Para tanto, o réu/agravante aduz que não há respaldo legal para concessão da tutela de urgência, haja vista a ausência do preenchimento de qualquer dos requisitos previsto no art. 966, que ensejaria a propositura da ação rescisória, e ainda o mais grave a ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Alega que a petição inicial é inepta, por ausência do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, de maneira que a petição inicial deve ser indeferida, mormente porque a autora não é beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta que, esta demanda rescisória foi proposta apenas em 18/10/2021. Todavia, considerando tratar-se de prazo prescricional bienal, o prazo encerrou-se em 19/04/2018, tendo em vista que a decisão que determinou retomada do imóvel transitou em julgado em 19/04/2016, de modo que deve ser declara extinta esta ação.

Defende que, não foi devidamente citado, uma vez que, até o presente momento, o cartório não juntou no processo a respectiva carta registrada, em nítida afronta ao que determina a sumula 429 do STJ.

Afirma que, é suspeita a situação do requerido ter sido supostamente citado/intimado da decisão liminar no endereço indicado, ou seja, na cidade de Cuiabá já que o mesmo não reside em tal cidade, e sim em Foz do Iguaçu/PR.

Questiona o fato de que o patrono está habilitado no respectivo processo sem que o mesmo tivesse requerido ou juntado procuração, antes mesmo da apresentação deste recuso. No mais, quando do acesso ao portal de acesso dos processos de 2 ° grau, este autos aparece na mesa deste advogado, quando novamente não juntou procuração ou ao menos requereu habilitação.

Assevera que, a agravada não é possuidora do imóvel, sendo que, para que ela seja reconhecida como tal deve existir uma decisão que ateste essa condição. Desde de 2007 o agravante vem enfrentando o martírio de tentar recuperar o seu imóvel. A todo momento a parte agravada se baseia em um contrato que sequer fora assinado pelo agravante e sua esposa.

Enfatiza que, o agravante é proprietário do imóvel residencial localizado na rua Padre Gerônimo Botelho, n° 299, Bairro bom Aquino em Cuiabá/MT, com área construída de 187m2, sob terreno de 360m2, está registrado sob a matrícula nº 9.266, desde 05/07/1985.

Ocorre, entretanto, que em março de 2006, o autor tomou conhecimento de inúmeras restrições creditícias existentes em seu nome, oriundas de contas de luz e de IPTU, inclusive execuções judiciais.

Menciona que, ficou sabendo, por meio de seus familiares, que a casa estava sendo ocupada pela agravada e seus familiares, sem qualquer justo título que os permitisse ter a posse do imóvel. Tentou sem êxito obter informações com a agravada a respeito da razão pela qual estavam no imóvel, sendo que estes sempre se portaram de forma grosseira e agressiva, recusando-se a prestar quaisquer esclarecimentos aos proprietários do imóvel.

Argumenta que, em 06/09/2006, a agravada foi notificada extrajudicialmente pelo oficial do cartório do 1° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá – Mato Grosso, para apresentar o documento/título/contrato que autorizava permanência na referida casa, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento. Entretanto, nada fizeram, mantendo-se, mais uma vez silentes e omissos na demonstração de qualquer justa causa para ocuparem o imóvel de propriedade do agravado.

Destaca que, em meados de junho/2007, o agravante ingressou com uma ação reivindicatória c/c ação indenizatória por danos em face da requerente (0011332-14.2007.8.11.0041), que foi julgada parcialmente procedente condenando a agravada a restituir ao requerido o imóvel objeto da discussão.

Salienta que, a tentativa de cumprimento da referida sentença vem se arrastando há anos,

visto o agravante não ter logrado êxito em cumprir a ordem de imissão de posse, pois, mesmo tendo uma sentença a seu favor, as instâncias superiores ainda dão guarida à agravada.

Argui que, a arguição de usucapião deveria ter sido invocada como matéria de defesa na Reivindicatória, como não foi, reputam-se deduzidas e repelidas tais questões, de acordo com o art. 474 do CPC/73 (508 do NCPC), de modo que esta demanda não deveria sequer ter sido conhecida, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.

Diz que, o resultado do segundo processo (Ação ordinária de Usucapião), nunca poderá questionar o resultado do anterior (Ação Reivindicatória), haja vista que a legislação processual vigente deixa bem claro que a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança até mesmo os motivos da sentença, mesmo que não alegados pelas partes ou pelo juízo sentenciante, não podendo eles serem invocados para, em novas demandas, ou em decisões supervenientes no mesmo processo, provocar a modificação ou frustração daquilo que se acha sob a autoridade da
res iudicata
.

Por fim, pugna pela revogação da decisão liminar, bem como seja conhecida as preliminares arguidas (ID 112576978 – fls. 1020/1052).

A autora/agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

A autora/agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, por falta de dialeticidade, ante a falta de impugnação específica da sentença.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o réu/agravante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra decisão monocrática que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de suspender a eficácia do acórdão rescindendo e, por consequência, da marcha processual do Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória de Posse, até que se julgue o mérito desta ação rescisória (ID 106568994 – fls. 1008/1009), de cisão contra a qual o réu/agravante se insurge.

Pois bem.

Em que pese a insurgência do ora agravante, tem-se que melhor sorte não o socorre.

Isso porque, as questões preliminares, a de prejudicial de mérito e a de mérito não foram objeto da decisão combatida, de maneira que devem ser arguidas por ocasião da apresentação da defesa/contestação.

Ademais, quanto ao mérito referente à falta dos requisitos da concessão da tutela de urgência, sem maiores digressões, importa salientar que, ainda que não tivesse sido concedida a indigitada liminar, o cumprimento do mandado reintegratório/a imissão do agravante na posse do imóvel estaria obstada, em razão do que dispõe a Lei nº. 14.216/2021, que estabelece medidas excepcionais em relação a cumprimento de medidas de desocupação de imóvel exclusivamente urbano, senão vejamos:

Art. 1º

Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2,
para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano
, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens
.

Destaca-se que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estendeu até 31/03/2022 as regras que suspendem os despejos e as desocupações, sendo que a medida vale para imóveis tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais, por entender que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada.

Apenas para registro, segue a conclusão a que chegou o eminente Ministro:

45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:

(i)
Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022
.

(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia;

(iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.

46. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência
.

Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao que dispõe a ADPF 828, razão pela qual, a despeito do deferimento liminar da ação, deveria ser suspensa a eficácia da sentença objurgada até o dia 31 de março de 2022, ou seja, o mandado reintegratório não poderia ser cumprido.

Nesse contexto, deixo de exercer juízo de retratação.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, quanto à questão, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022